Tribunal: TJMT
Processo: 0011688-48.2003.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011688-48.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EVALDETE LEMKE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL
– IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional será interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

2. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento.

3.
In casu
, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal do crédito referente ao exercício de 1998, uma vez que já estava prescrito na data do ajuizamento do executivo fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0011688-48.2003.8.11.0041
movida contra
EVALDETE LEMKE
, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art.
174 do CTN e 269, IV, do CPC/1973.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante a inocorrência da prescrição, alegando que não pode atribuir a responsabilidade pela paralisação indevida dos autos exclusivamente ao apelante.

Aduz que a execução foi ajuizada no prazo legal e que a citação não foi efetivada até a data da sentença, por inércia do Poder Judiciário, não podendo o Executivo Municipal ser penalizado.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo e a demora na citação se der por culpa do Judiciário.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que reconheceu a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art.
174 do CTN e 269, IV, do CPC/1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou em
09/06/2003
a Ação de Execução Fiscal
0011688-48.2003.8.11.0041
em desfavor do Apelado
EVALDETE LEMKE
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 208,22 (duzentos e oito reais e vinte e dois centavos) vigente na época da propositura.

A inicial foi recebida em 01/08/03, sendo determinado pelo Magistrado
a quo
a citação do Executado.
Em 15/03/2004 foi expedida a carta de citação por AR.

A tentativa de citação restou infrutífera, com a juntada do AR em 07/04/2004.

Intimada a se manifestar a Municipalidade se manteve inerte, conforme certidão – id. 8894786 -.

Os autos permaneceram paralisados até a prolação de sentença pelo juízo, em
21/08/2007
, na qual reconheceu de ofício a prescrição, julgando extinta a ação, o que motivou a interposição do presente recurso.

No caso, a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da
Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005)
, razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

In casu
, não é possível auferir a data do vencimento da execução, uma vez que a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece e nem o carnê encaminhado ao contribuinte, para verificação da data do vencimento da obrigação para pagamento à vista.

Com efeito, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
.
(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1-
Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1º de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos
[...].
(TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Considerando que o crédito referente ao exercício de 1998 venceu em
01/01/1998
enquanto a ação foi protocolada apenas em
09/06/2003
ou seja, 5 (cinco) anos depois da constituição definitiva. Portanto, operou-se a prescrição quinquenal antes do próprio ajuizamento do executivo fiscal.

Nesse sentido
é o entendimento desta e. Corte:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não têm a capacidade de gerar quaisquer efeitos.

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Partindo dessas premissas, a sentença proferida pelo magistrado
a quo
não merece reforma.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
, mantendo a sentença objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020